Tribunal: STF
Processo: AI 623118
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. ACÓRDÃO
   DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE SE LIMITOU AO EXAME DO
   CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
1. O exame do cabimento de recurso
   trabalhista é questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
   não enseja apreciação em recurso extraordinário.
2. Incidência,
   no caso, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
Agravo
   desprovido.